Tribunal: TJPA
Processo: 0002207-70.2011.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÃÃO. ALEGAÃÃO DE INSUFICIÃNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIRMAÃÃO PELAS PROVAS CARREADA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÃRIO HARMÃNICO E COERENTE. SENTENÃA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o, quando dos autos restarem suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do crime de estupro.2. Recurso improvido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0002207-70.2011.8.14.0133
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARITUBA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE:
L.A.M.C.
ADVOGADO: DR. PAULO ANDRÉ CORDOVIL PANTOJA - OAB/PA 9087
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. DANIELA SOUZA FILHO MOURA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIRMA
ÇÃ
O PELAS PROVAS CARREADA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBAT
Ó
RIO HARM
Ô
NICO E COERENTE. SENTEN
Ç
A MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando dos autos restarem suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do crime de estupro.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Marituba/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
L.A.M.C.
(Luiz Antônio Modesto Cordovil) contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 217-A, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 17.07.2011, o acusado participou de um passeio, juntamente com outras pessoas até o município de Salinópolis/PA, ocasião em que utilizaram um ônibus fretado para o deslocamento. Já no retorno, a vítima de apenas 10 (dez) anos de idade, dormiu em um dos bancos, ao lado do acusado, que se aproveitando da sua vulnerabilidade, também pela distração dos demais passageiros, passou a mão e apalpou os seios da menor, ação que foi percebida pelos tios da criança, que cessaram a conduta. Por tal conduta, L.A.M.C. foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 217-A do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 73/74-v, contra a qual a defesa recorreu às fls. 76/83, pugnando a absolvição por insuficiência probatória.

Constam as contrarrazões (fls. 86/87-v).

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso (fls. 94/95-v).

É o relatório.
VOTO

1. Da pretendida absolvição

Pretende a defesa a absolvição do réu, sob o fundamento de que as provas dos autos não são aptas a sustentar a condenação.

Pois bem, diferentemente do que alega a defesa em suas razões recursais, entendo que há no processo o mínimo de prova para manter a condenação do acusado crime de estupro de vulnerável, cometido contra a menor de apenas 10 (dez) anos de idade, ao tempo dos fatos.

Verifico que
autoria e materialidade
se encontram devidamente consubstanciadas pelas declarações prestadas, em juízo (mídia às fls. 34), as quais confirmam os fatos narrados na denúncia. Senão vejamos.

A
testemunha ocular
e tia da vítima, Sra. Renata Amaral Sales, declarou que no retorno do passeio estava sentada na mesma direção de sua sobrinha e do acusado, e que em determinado momento, viu que ele estava apalpando os seios da menor por dentro da blusa, quando então começou a gritar e pedir ajuda.

O esposo da testemunha acima apontada, José Maria, declarou que estavam no ônibus, voltando do passeio, quando sua esposa presenciou os fatos e se exaltou ao ver a situação. Disse que ela afirmou que viu o acusado passando a mão nos seios de sua sobrinha, o que a fez querer parar na barreira da polícia. Narrou que a ofendida estava dormindo no ônibus ao lado do acusado.

A testemunha de defesa Fabrício Cordovil, condutor do veículo, afirmou que no ônibus havia, em média, vinte e três pessoas e todas haviam ingerido álcool. Que não percebeu nenhuma insinuação do acusado coma vítima, somente no momento da gritaria, o que fez parar o ônibus.

A
vítima
, declarou que quando adormeceu o réu estava sentado ao seu lado, no ônibus, no entanto, não sentiu os toques, que despertou em razão dos gritos da sua tia afirmando que o réu havia passado as mãos em seus seios.

O
acusado
, por sua vez, negou a prática delitiva. Narrou que todos haviam ingerido bebida alcoólica e que não lembra de ter abusado da menor, em razão do seu estado de embriaguez.

Diante do contexto apresentado, em que pese a vítima não ter sentido os toques, pois estava dormindo no momento do ato, entendo que não há como criar um juízo de convicção diverso do condenatório, na medida em que a cena foi presenciada pela tia da ofendida, a qual estava ao lado do acusado quando cometeu o abuso. Tal fato ainda, foi confirmado pelas demais testemunhas, que presenciaram a ação da tia da menor, e ratificaram sua versão.

Além disso, o réu não apresentou nenhuma tese defensiva convincente, ao revés, afirma que em razão do seu estado alcoólico, não se lembra se cometeu os atos imputados a ele.

Assim, as provas caminham em direção a condenação, não existindo dúvida sobre a ocorrência do crime, impossível se torna acolher a tese suscitada no recurso, existindo sim material probatório suficiente para imputar ao recorrente a conduta tipificada no art. 217-A, do Código Penal do Código Penal, conforme apontado acima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 11ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 19.04.2021 a 27.04.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

9